Tribunal: TJMT
Processo: 1015654-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015654-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Constrangimento ilegal (art. 146)]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), RONALDO NOBREGA DA SILVA - CPF: 620.889.631-20 (PACIENTE), NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), JOAO BATISTA DA SILVA RONDON - CPF: 042.513.601-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015654-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO NOBREGA DA SILVA
IMPETRANTE: RAMON HONDA SILVA

IMPETRADO: JUIZO 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS (DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE) – DESCABIMENTO – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA E NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade
” [STJ. AgRg no HC 711481 / SP. Relator Desembargador Ministro João Otávio de Noronha. 5a Turma. Julgado em: 22/2/2022. DJe: 24/2/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015654-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO NOBREGA DA SILVA

IMPETRANTE: RAMON HONDA SILVA

IMPETRADO: JUIZO 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Ronaldo Nóbrega da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006], à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porquanto teve sua prisão preventiva mantida em decisão prolatada sem fundamentação idônea.

Aduz que o crime, pelo qual
Ronaldo
foi condenado, não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que permite que a segregação seja substituída por medidas cautelares diversas.

Com essas considerações, almeja a revogação da segregação cautelar com a substituição para medidas mais brandas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. no 218616156].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. no 219394667].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015654-90.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Ronaldo Nóbrega da Silva
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006], à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Na sentença condenatória, o juízo de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...)
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Da análise dos autos, verifico que o sentenciado foi preso em flagrante delito e, ao passar pela audiência de custódia, teve sua prisão flagrancial convertida em preventiva.

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, ou seja, a garantia da ordem pública, pois, além da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido
(Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT),
ele é plurirreincidente
, e
estava cumprindo pena em regime diverso do fechado quando praticou o crime em tela
.

Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa: (...).

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT: (...). Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte,
nego ao réu o direito de apelar em liberdade
.

(...)
”.

O impetrante aduz que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, sob a alegação de que inexiste fundamentação idônea na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Como visto, a manutenção da prisão está justificada na garantia da ordem pública, diante da reiteração específica de
Ronaldo
(PEP no 0008363-25.2016.8.11.0004).

Além da referida circunstância, o que por si só autoriza a manutenção da segregação cautelar, nos termos do Enunciado no 6 deste E. Tribunal de Justiça, à época de sua prisão, o denunciado foi flagrado transportando
6 (seis) tabletes de maconha, com massa total de 3,255kg
, e se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto.

Deveras, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que não há razão para permitir, neste
iter
processual, que recorra em liberdade, não se mostrando adequada a soltura após condenação prolatada na instância singela, a qual impôs a reprimenda de mais de 8 (oito) anos de reclusão.

Os referidos posicionamentos encontram guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas
” [STJ. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). 6a Turma. Julgado em: 11/12/2023. DJe: 15/12/2023].

“
Hipótese em que a prisão preventiva do acusado foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade da conduta: delito de extorsão

qualificado pela restrição da liberdade da vítima que foi praticado por diversos agentes e com uso ostensivo de arma de fogo
” [STJ. AgRg no HC 825382 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2023/0172588-6. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 22/9/2023].

“
Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” [STJ. AgRg no HC 842131 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 22/9/2023].

Assim, verifica-se a idoneidade da fundamentação da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ante a necessidade de resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Ronaldo Nóbrega da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024